Tribunal: TJSP
Processo: 2023781-51.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Não merece acolhimento o recurso cujo objetivo é a modificação da decisão expressada no acórdão. Ausência de vilipêndio aos artigos 5o, LXXIV, da CF e arts. 11 e 98 do CPC.
Embargos rejeitados.